Tribunal: TCU
Processo: 001.317/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3746/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.317/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elvira de Fatima Machado Goncalves (XXX.935.750-XX); Fernanda Grosbelli (XXX.213.249-XX); Jessica Marques Fachini (XXX.760.240-XX); Jordana da Silva Duarte (XXX.638.550-XX); Juliana Bessa Martins (XXX.139.650-XX); Kimberly Machado Felix (XXX.651.090-XX); Luciano Dias (XXX.242.160-XX); Paula Daiane Soares Franco (XXX.702.410-XX); Rita de Cassia Santos de Azambuja (XXX.771.480-XX); Ronan Bonfim Sampaio (XXX.694.330-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.